Tribunal: STF
Processo: ARE 1341904
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto por ANGELO VERGILIO BARANZELLI E OUTRO(A/S) em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (Vol. 767, fl. 3):



    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES. AGRAVOS RETIDOS. PRELIMINARES. TÍTULOS DE DOMÍNIO CONCEDIDOS PELO ESTADO DO PARANÁ A PARTICULARES. IMÓVEIS SITUADOS EM FAIXA DE FRONTEIRA. NULIDADE. DISPENSABILIDADE DO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR 'DESAPROPRIAÇÃO'. INCABÍVEL CONDENAÇÃO DO MPF EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. PREQUESTIONAMENTO”.



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 828; Vol. 838; Vol. 840; Vol. 846; Vol. 848), foram todos rejeitados (Vol. 861).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 938), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta violação aos seguintes dispositivos constitucionais: 



    (a) art. 102, I, “f”, da CF/1988, pois “ao deferir o pedido do INCRA para figurar no polo ativo da demanda (…), o MM. Juízo atraiu inegavelmente a competência do Supremo Tribunal Federal para julgar a lide” (Vol. 938, fl. 5); e



    (b) art. 5º, XXXVI, e 20, II, § 2º, da CF/1988, pois (b.1) “mesmo que viciado, o ‘procedimento administrativo que o Estado do Paraná passou a expedir títulos definitivos de domínio pleno, por compra, aos particulares interessados’, ainda na década de sessenta, acabou por estabilizar-se, saneando a invalidade do ato viciado, quer pelo decurso do tempo, quer pela incidência das garantias constitucionais da segurança jurídica e confiança legítima depositada nos atos Estatais” (Vol. 938, fl. 8); e (b.2) “a simples circunstância da área objeto de litígio estar localizada na faixa de fronteira não a torna devoluta, nem autoriza inclusão entre os bens de domínio da União”, sabendo-se “que é comum a existência de terras particulares em faixa de fronteira, o que comprova que nem todas as terras situadas nessa faixa sejam públicas e de propriedade da União” (Vol. 938, fl. 10).



    O Tribunal de origem negou seguimento ao apelo extremo, aos fundamentos de que (a) o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência desta CORTE, o que faz incidir o óbice da Súmula 286 do STF; (b) não houve prequestionamento do artigo 20, II, e § 2º, da CF/1988; e (c) a ofensa à Constituição, se existente, seria meramente reflexa (Vol. 1018).



    No Agravo, a parte agravante alegou que (a) não incide o óbice previsto na Súmula 286/STF, “porque a questão aqui tratada não foi ainda apreciada pelo Supremo Tribunal Federal”; (b) houve o prequestionamento da matéria constitucional em análise; e (c) trata-se de ofensa direta à Constituição (Vol. 1100).



    É o relatório. Decido. 



     



    Em relação à alegação de afronta ao artigo 5º, XXXVI, da Constituição, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    Quanto ao mais, colhem-se os seguintes trechos da sentença, confirmada por seus próprios fundamentos pelo Tribunal de origem (Vol. 766, fl. 44):



    “Pretende a parte autora a declaração da nulidade dos títulos de propriedade relativos aos registros imobiliários originários do chamado 'Imóvel Chopinzinho', mais especificamente as chamadas Colônias Baia, Doria e Barra Grande. Remonta a origem desses títulos discriminação de terras de domínio público estadual, destinadas à colonização, por meio de títulos definitivos de domínio pleno, por compra, com a finalidade de desobrigar o INCRA a efetuar o pagamento aos réus de quaisquer indenizações decorrentes do referido processo expropriatório. 



    Os fundamentos utilizados pelo Ministério Público Federal que permitiriam conduzir à nulidade dos títulos ostentados pelos réus são: a) titulação indevida, pelo Estado do Paraná, na faixa de fronteira; b) nulidade absoluta do ato que conferiu o título de propriedade, face à inexistência do suposto proprietário; c) ausência de posse pelos pleiteantes da indenização; d) fraudes resultantes de falsificações de cessões de direitos e de instrumentos procuratórios.



    Pois bem. 



    Primeiramente, é de se destacar que não há dúvida acerca da localização dos imóveis e seu pertencimento originário ao perímetro das chamadas Colônias Baia, Doria e Barra Grande, todas situadas no município paranaense de Chopinzinho. 



    Este município está com a quase totalidade de seu território na faixa de fronteira de 150 km, sendo excluída apenas uma fração desprezível e que não alcança as terras destes autos. De fato, as Colônias Baia, Doria e Barra Grande se situam a noroeste do município, estando totalmente incluídas entre as faixas de fronteira de 100 km e 150 km. 



    Antes de ingressar em cada um dos fundamentos utilizados pelo Ministério Público Federal para afirmar a dominialidade da União, é relevante destacar que o Supremo Tribunal Federal, no RE nº 52.331/PR, discutiu profundamente as questões relativas à dominialidade da chamada 'faixa de fronteira',



    [...]



    Para o ministro Evandro Lins, 'a matéria só viria a ser regulada em termos satisfatórios, com a promulgação da atual Constituição [Constituição Federal de 1946] e das leis complementares e seus dispositivos'. 



    Com efeito, o art. 34, inciso II, e o art. 180, da Constituição Federal de 1946, assim dispunham: 



    Art 34 - incluem-se entre os bens da União: 



    (...) 



    II - a porção de terras devolutas indispensável à defesa das fronteiras, às fortificações, construções militares e estradas de ferro. 



    (...) 



    Art. 180 - Nas zonas indispensáveis à defesa do País, não se permitirá, sem prévio assentimento do Conselho de Segurança Nacional: 



    I - qualquer ato referente a concessão de terras, a abertura de vias de comunicação e a instalação de meios de transmissão; 



    II - a construção de pontes e estradas internacionais; 



    III - o estabelecimento ou exploração de quaisquer indústrias que interessem à segurança do País. 



    § 1 º - A lei especificará as zonas indispensáveis à defesa nacional, regulará a sua utilização e assegurará, nas indústrias nelas situadas, predominância de capitais e trabalhadores brasileiros. 



    § 2 º - As autorizações de que tratam os nºs I, II e III poderão, em qualquer tempo, ser modificadas ou cassadas pelo Conselho de Segurança Nacional. 



    De fato, o art. 34, inciso II, acima transcrito, destinou à União a porção de terras devolutas indispensável à defesa das fronteiras, às fortificações, construções militares e estradas de ferro, enquanto que o art. 180, em seu § 1º, reservou à lei infraconstitucional a atribuição de especificar essas zonas indispensáveis à defesa nacional, de tal maneira que somente uma análise da legislação poderia definir a porção de terras de domínio da União. 



    De qualquer forma, deve ser ressaltado que, antes da edição da Constituição Federal de 1946, é evidente que nenhuma lei válida poderia ter alterado o regime estipulado pela Constituição Federal de 1937 que reservava à União, como já foi provado, a faixa de 66 km ao longo das fronteiras. 



    Aliás, a legislação, até a promulgação da Constituição Federal de 1946, sempre respeitou esses limites. Com efeito, o Decreto nº 24.643/34, ao definir as águas públicas da União, fez referência à faixa de segurança de 100 km, prevista na Constituição Federal de 1934: 



    Art. 29. As águas públicas de uso comum, bem como o seu álveo, pertencem: 



    I - A União: 



    a) quando marítimas; 



    b) quando situadas no Território do Acre, ou em qualquer outro território que a União venha a adquirir, enquanto o mesmo não se constituir em Estado, ou for incorporado a algum Estado;



     c) quando servem de limites da República com as nações vizinhas ou se estendam a território estrangeiro; 



    d) quando situadas na zona de 100 quilômetros contígua aos limites da República com estas nações;



    O Decreto-lei nº 852/38, por sua vez, ao adaptar o Código de Águas (Decreto nº 24.643/34) à Constituição de 1937, dispôs: 



    Art. 2º Pertencem à União as águas. 



    (...) 



    V - dos lagos, bem como dos cursos dágua existentes dentro da faixa de cento e cinqüenta quilômetros ao longo das fronteiras. 



    Posteriormente, o Decreto-lei nº 1.164/39, ao dispor sobre as concessões de terras e vias de comunicação na faixa da fronteira, reafirmou a necessidade de prévia audiência do Conselho de Segurança Nacional, relativamente às concessões de terras na faixa de 150 km ao longo da fronteira do território nacional: 



    Art. 1º As concessões de terras na faixa de cento e cinqüenta quilômetros ao longo da fronteira do território nacional com os países estrangeiros não se farão sem prévia audiência do Conselho de Segurança Nacional. 



    Por fim, às vésperas da promulgação da Constituição Federal de 1946, foi publicado o Decreto-lei nº 9.760/46, dispondo sobre os bens imóveis da União: 



    Art. 1º Incluem-se entre os bens imóveis da União: 



    (...) 



    e) a porção de terras devolutas que for indispensável para a defesa da fronteira, fortificações, construções militares e estradas de ferro federais; 



    (...) 



    Art. 5º São devolutas, na faixa da fronteira, nos Territórios Federais e no Distrito Federal, as terras que, não sendo próprios nem aplicadas a algum uso público federal, estadual territorial ou municipal, não se incorporaram ao domínio privado: 



    a) por força da Lei nº 601, de 18 de setembro de 1850, Decreto nº 1.318, de 30 de janeiro de 1854, e outras leis e decretos gerais, federais e estaduais;



    Portanto, não há dúvida de que, antes da promulgação da Constituição Federal de 1946, a legislação, em observância àquela, reconhecia o domínio da União na faixa definida pela Lei Imperial nº 601/1850, considerada como a porção de terras devolutas indispensável para a defesa da fronteira. 



    Com a promulgação da Constituição Federal de 1946, como já foi observado, em vista do que dispunha o seu art. 180, § 1º, ficou a cargo da legislação infraconstitucional a definição das zonas indispensáveis à defesa nacional, de modo que a sua extensão já não era fixada expressamente pelo Texto Constitucional. 



    Cumprindo essa tarefa, a Lei nº 2.597/55, ao dispor sobre as zonas indispensáveis à defesa do país, fixou-a em 150 km: 



    Art. 2º É considerada zona indispensável à defesa do país a faixa interna de 150 (cento e cinqüenta) quilômetros de largura, paralela à linha divisória do território nacional, cabendo à União sua demarcação. 



    Parágrafo único. O Congresso Nacional, ouvido o Conselho de Segurança Nacional, poderá a qualquer tempo, incluir novas zonas ou modificar a estabelecida neste artigo. Desta forma, a partir de então, tanto a faixa de fronteira como a faixa de segurança foram delimitadas em 150 km, com a destinação de toda essa extensão aos domínios da União. Essa lei ainda dispôs: 



    Art. 8º A concessão de terras públicas não poderá exceder de 2.000 hectares (dois mil hectares) e são consideradas como uma só unidade as concessões a empresas que tenham administradores comuns e a parentes até 2º grau, ressalvados os maiores de 18 anos e com economia própria. 



    Art. 9º As transações de terras contidas na zona definida no art. 2. (150 kms.), tais como alienações, transferência por enfiteuse, anticrese, usufruto e transmissão de posse a estrangeiros, dependem de autorização prévia do Conselho de Segurança Nacional.



    [...]



    Ressalto, mais uma vez, porém, que as terras aqui discutidas se localizam dentro da faixa de 150 km. A 'sentença' de discriminação de terras de domínio público estadual de que trata o presente processo data de 1960. Foi a partir desse procedimento administrativo que o Estado do Paraná passou a expedir títulos definitivos de domínio pleno, por compra, aos particulares interessados. Portanto, toda cadeia dominial só pôde ter início após este ano. Ocorre que, desde 1955, por força da Lei nº 2.597/55, a faixa de fronteira já era de 150 km, razão pela qual não poderia o Estado do Paraná dar início a processo de titulação. Assim, assiste razão ao Ministério Público Federal quando denuncia a alienação a non domino, por parte do Estado do Paraná, em relação a estas Colônias. 



    Não ampara a pretensão dos expropriados a circunstância de se tratar de terceiros de boa-fé, sob o fundamento de que a aquisição do domínio teria decorrido de operação legal em sua aparência, efetivada com o Estado.



    [...]



    Da mesma forma, não cabe a invocação da Lei nº 9.871/99 que teria ratificado os títulos de domínio na faixa de fronteiras, de ofício. De fato, em vista de diversos conflitos agrários que surgiram na 'marcha para o Oeste' brasileiro, especialmente em razão das alterações constantes da legislação sobre a dominialidade dos imóveis rurais, várias leis criaram o instituto da 'ratificação de terras' públicas alienadas ou concedidas pelos Estados, dentro da faixa de fronteiras. 



    É evidente o propósito de convalidar titulações realizadas a non domino, desde que atendidos alguns requisitos fixados em lei. 



    Assim, o art. 5º, § 1º, da Lei nº 4.947/66, autorizou o Poder Executivo a ratificar as alienações e concessões de terras já feitas pelos Estados na Faixa de Fronteiras, se entender que se coadunam com os objetivos do Estatuto da Terra. 



    Obviamente que a existência deste dispositivo não acarreta a ratificação automática de todos os títulos de domínio na faixa de fronteiras, haja vista a discricionariedade outorgada ao Poder Executivo, além da comprovação de sua adequação aos objetivos do Estatuto da Terra. Outro diploma legal que permitiu essa ratificação foi o Decreto-lei nº 1.414/75 que, em seu art. 1º, fez referência à Lei nº 4.947/66:



    Art. 1º A ratificação das alienações e concessões de terras devolutas na faixa de fronteiras, a que se refere o § 1º do artigo 5º da Lei nº 4.947, de 6 de abril de 1966, será feita de acordo com as normas estabelecidas no presente Decreto-lei. 



    § 1º O processo de ratificação alcançará as alienações e concessões das terras devolutas promovidas pelos Estados, na faixa de domínio da União. 



    § 2º Ficam igualmente sujeitas às disposições do presente Decreto-lei as terras devolutas estaduais, localizadas na faixa de interesse da segurança nacional, alienadas ou concedidas sem o prévio assentimento do Conselho de Segurança Nacional.



    Tal ratificação dependia de requerimento da parte interessada (art. 2º), o qual deveria ser instruído com alguns documentos específicos (art. 3º), a fim de instruir processo administrativo do INCRA (art. 4º), cuja ratificação só ocorrerá se for verificado que foram atendidas as condições previstas no Decreto-lei nº 1.414/75 (art. 5º). 



    Este decreto-lei foi regulamentado pelo Decreto nº 76.694/75 que fixou o procedimento e os requisitos para a referida ratificação, deferindo ao INCRA, em seu art. 8º, legitimidade para decretar a nulidade do título e incorporá-lo ao domínio da União: 



    Art. 8º Verificada a impossibilidade da ratificação requerida, o INCRA promoverá, nos termos do art. 6º do Decreto-lei nº 1.414, de 18 de agosto de 1975, a decretação de nulidade do título e a conseqüente incorporação do imóvel ao domínio da União, indenizadas as benfeitorias úteis e necessárias de propriedade do pretenso titular da área e procedendo, quanto aos legítimos ocupantes, na forma do Estatuto da Terra, assegurando-lhes o acesso ao domínio da área efetivamente explorada. 



    Posteriormente, a Lei nº 9.871/99 estabeleceu prazo de dois anos para as ratificações de concessões e alienações de terra feitas pelos Estados na faixa de fronteira. Estes prazos foram sucessivamente prorrogados pelas Leis nº 10.164/00, 10.363/01 e 10.787/03. 



    Como se vê, não se trata de ratificação automática de todos os títulos de domínio na faixa de fronteiras, mas de análise pontual de cada requerimento dirigido ao INCRA. No presente caso, não há nenhuma prova de ratificação para os títulos discutidos. 



    […]



    Tendo em vista os fundamentos acima expostos, uma vez reconhecida a nulidade dos títulos relativos aos registros imobiliários aqui discutidos, conclui-se ser o ente federal o único destinatário dos valores indenizatórios. ”.



    O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência desta CORTE. Nesse sentido:



    “EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. TERRAS SITUADAS EM FAIXA DE FRONTEIRA. PROPRIEDADE DA UNIÃO. DOMÍNIO. INDENIZAÇÃO. DISCUSSÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal.



    2. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, XXXVI, da Lei Maior, nos moldes com que solvida a controvérsia pelas instâncias de origem, bem como observados os limites com que devolvida a matéria à apreciação deste Supremo Tribunal Federal demandaria vedada incursão na legislação infraconstitucional aplicada ao caso (art. 102 da Constituição da República).



    3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    4. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    5. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (ARE 985.118-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 1º/8/2017)



    “AÇÃO DECLARATORIA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. PRETENSÃO DOS AUTORES A VER DECLARADO DOMÍNIO SOBRE IMÓVEIS, ADQUIRIDOS DO ESTADO DO PARANÁ, SITUADOS EM FAIXA DE FRONTEIRA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE AO ESTADO DO PARANÁ. JULGADA A AÇÃO DECLARATÓRIA IMPROCEDENTE, RECONHECENDO SER DA UNIÃO O DOMÍNIO DAS TERRAS, EM AMBAS AS INSTÂNCIAS, ADMITINDO-SE A OBRIGAÇÃO DO ESTADO, PORÉM, DE INDENIZAR PREJUÍZOS RESULTANTES DA EVICÇÃO. DISCUSSÃO EM TORNO DO CABIMENTO DA AÇÃO DECLARATÓRIA, RELATIVAMENTE AO DIREITO DE PROPRIEDADE. NÃO SE JUSTIFICA A INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DO ART. 4º, I, DO CPC, QUE NÃO ESTABELECE QUALQUER DISTINÇÃO ENTRE DIREITOS PESSOAIS E REAIS. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ART. 70, I. LEGITIMADO PASSIVO PARA A DENUNCIAÇÃO DA LIDE, NESSE CASO, SERÁ O ALIENANTE DO BEM SOBRE O QUAL VERSA A DEMANDA. DIANTE DA POSSIBILIDADE DE DERROTA NA CAUSA PRINCIPAL, O ADQUIRENTE TEM INTERESSE EM DENUNCIAR A LIDE AO ALIENANTE, PARA OBTER, DESDE LOGO, NO MESMO PROCESSO, A INDENIZAÇÃO. SOB ESSE ASPECTO, NÃO HÁ A NEGATIVA DE VIGENCIA DO ART. 70, I, DO CPC, ALEGADA NO RECURSO DO ESTADO. HIPÓTESE EM QUE O ACÓRDÃO ENFEIXOU, TÃO SÓ, JULGAMENTO DECLARATORIO DO DIREITO A INDENIZAÇÃO, SEM SE REVESTIR O 'DECISUM', NA LIDE SECUNDÁRIA, ASSIM, DO CARÁTER CONDENATÓRIO. AFIRMOU O ACÓRDÃO QUE DECLARATÓRIA A AÇÃO PRINCIPAL, A DECISÃO NA AÇÃO INCIDENTAL, DO LITISDENUNCIANTTE CONTRA O LITISDENUNCIADO, NÃO SE PODE REVESTIR, SENÃO, DE CARÁTER, IGUALMENTE, DECLARATÓRIO, E NUNCA CONDENATÓRIO, COM FORÇA EXECUTÓRIA. O ACÓRDÃO RECORRIDO, NA ESPÉCIE, DESCONHECEU A OPONIBILIDADE DOS TÍTULOS DE PROPRIEDADE DO AUTOR, EM RELAÇÃO A UNIÃO, MAS NÃO OS ANULOU, NÃO TENDO, ASSIM, CONTEÚDO CONDENATÓRIO; SÓ POSSUI ESSE PODER A SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO DE CONDENAÇÃO E NÃO EM AÇÃO DECLARATÓRIA. AO DAREM PELA IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO DECLARATÓRIA, AS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS NÃO DECLARARAM NULOS OS TÍTULOS DOS AUTORES; AFIRMARAM, TÃO SÓ, QUE NÃO ERA DE DECLARAR, COMO PRETENDIDA, A LEGITIMIDADE DO DOMÍNIO DOS AUTORES, PORQUE A PROPRIEDADE DOS IMÓVEIS É DA UNIÃO, EIS QUE LOCALIZADOS NA FAIXA DE FRONTEIRA. A PRETENSÃO DO INCRA DE VER ANULADA A VENDA DO ESTADO AOS AUTORES E CANCELADOS OS REGISTROS REJEITOU-SE, NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. POSSIBILIDADE DO RECONHECIMENTO DO CARÁTER CONDENATÓRIO DA DECISÃO, NA AÇÃO DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE. O SÓ FATO DE SE HAVER PLEITEADO, COM SUCESSO, A DENUNCIAÇÃO DA LIDE, NO ÂMBITO DE AÇÃO DECLARATORIA.” (RE 101.253, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA, Primeira Turma, DJ de 18/10/1985)



    De outro lado, o acolhimento do recurso passa pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Nesse sentido: 



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo. Desapropriação. Domínio. Titularidade. Justa indenização. Discussão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional ou para o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (RE 607.355-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 28/5/2014)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. IMÓVEL SITUADO EM FAIXA DE FRONTEIRA. TRANSFERÊNCIA A NON DOMINO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 984.293-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/4/2018)



    Na mesma linha, veja-se, ainda, o ARE 1.249.184, de relatoria do Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 5/5/2020, já transitado em julgado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual.



    Ficam TODAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de setembro de 2021.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente